Tribunal: TJSP
Processo: 3003351-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003351-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CARLOS ALBERTO GOMES, ALINE MARIA DA
SILVA, ALVARO GARCIA TOSTA, ANTONIO MARCOS ANDRADE DOS SANTOS, APARECIDA
JUREMA CORDEIRO MOTTA, CELSO DA SILVA ARAUJO, DEISE APARECIDA DAMACENO,
DURVALINA SOARES DE LIMA DA SILVA, ELISETE TEIXEIRA DA SILVA, FATIMA MARIA
VENTURA BARDINI, GIANE APARECIDA PORTO PAULINO LAURINDO, IRANY MOREIRA
COSTA, JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS, JOSELIA ANDRE LEMOS, MARCO DALCHAU DE
OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO LOPES, MARIA DE LOURDES FARIA, MARIA DE
LOURDES PACHECO MELLO DE SOUZA, MARIA DORVALINA, MARIA ELIZETE DE CASTRO
REIS, ODEVA DA SILVA PINTO, RAQUEL DE AQUINO NUNES, ROSELAINE MARIA DA SILVA
SOUZA, RUTE CLAUDINA ORTIZ, SILVIA PIEDADE GONCALVES, SONIA APARECIDA ASSIS
RODRIGUES, VALNEDI APARECIDA GREGORIO, WALAN LAURENTINO DA SILVA, ZILDA DE
OLIVEIRA ARAUJO e JULIANA CARDOSO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003351-32.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: CARLOS ALBERTO GOMES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.297 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. Prequestionamento descabido na espécie. EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela parte embargante, como se vê da ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA .
Regularidade.
Não
demonstrada
nenhuma afronta à coisa julgada, visto que, em momento algum, o aresto
embargado determinou a aplicação da TR como fator correcional. De
toda sorte, resta inaplicável o índice correcional previsto na Lei no
11.960/09, de 29 de junho, mesmo no período da dívida anterior à
expedição do precatório, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia. Correta a adoção do IPCA-E como índice de correção
monetária para todo o período considerado, consoante a melhor
interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ,
observando-se
que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a
necessidade
de modulação
dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos de declaração opostos no RE 870.947 . Juros da caderneta de
poupança. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO .1
Embarga o ente estadual, acoimando o v. acórdão de omissões,
buscando essencialmente o prequestionamento das matérias constitucionais e
infraconstitucionais versadas pelas partes, a fim de viabilizar a interposição de
recursos aos Tribunais de Brasília.
É o relatório.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
1 Fls. 25-29 - Voto no 51.029, j. 12.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que não se vislumbra nenhuma ofensa à coisa julgada, visto que o v.
Acórdão exequendo não impôs em momento algum a aplicação da Taxa Referencial
como fator correcional, mas apenas determinou
a aplicação da Lei no 11.960/09 nos
termos da modulação
dos efeitos estabelecida
pelo E. STF no julgamento
das ADIs
4.357 e 4.425, de modo que não se pode imputar a decisão embargada de
omissa/contraditória/obscura, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, EDecl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam rejeitados
os embargos de declaração opostos, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)